Tribunal: TJES
Processo: 5000745-48.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000745-48.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CAMILA SOUZA ROCHA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação indenizatória por danos morais c/c repetição de indébito, ajuizada por Camila Souza Rocha.

Afirmou a autora, ora recorrida, que pagou por serviços não contratados por ela em contrato de serviço de telefonia com a recorrente. Aduz que o serviço cobrado, que não foi contratado, está descriminado em faturas como “serviços de terceiros” no valor mensal de R$ 10,00.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrente a restituir a quantia de R$ 96,00 para a recorrida por cobranças descriminadas como “Serviço de Terceiro Telefônica Data ou DTDA” e indenizar a recorrida no valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Ademais, não condenou o recorrente a restituir valores referentes aos “Serviços de Terceiros” por entender que foram comprovadamente contratados pela recorrida.

O recorrente pugna no sentido de que não houve irregularidade na cobrança efetuada, uma vez que a mesma não passa de mero desdobramento do valor do plano contratado, não havendo acréscimo de valor na fatura no recorrido. Nesse sentido, agiu em exercício regular de direito e não tem obrigação de restituir o valor pago pelo consumidor. Ademais, sustenta não haver qualquer demonstração de lesão extrapatrimonial sofrida pelo recorrido e, eventualmente, a redução do
quantum
arbitrado. Acrescenta, por fim, que os valores objeto de condenação em sentença não foram objeto de pedido na exordial pela recorrida, motivo pelo qual não possui dever de indenizar a título de danos morais e materiais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

In casu
, tenho que a exordial de ID 245496 narra acréscimo no valor do plano da autora referente a cobrança de “Serviços de Terceiros” no valor de R$ 10,00 e nada pugna quanto aos “Serviços de Terceiros Telefônica Data” justamente pelo serviço ser embutido no plano contratado. Ademais, percebo que a sentença afastou qualquer condenação quanto aos “Serviços de Terceiros” por serem comprovadamente contratados pela recorrida, o que não foi objeto de recurso.

Pelo exposto, tenho que não há que se falar em condenação do recorrente a restituição dos valores cobrados e pagos pela consumidora pelos “Serviços de Terceiros Telefônica Data” na medida em que não são objeto da causa de pedir e do pedido da autora, ora recorrida. Sendo assim, não há, também, que se falar de condenação da recorrente em danos morais, visto que não houve qualquer ilícito praticado.

Apesar disso, a título argumentativo, acrescento que o plano contratado pela recorrida é o “VIVO CONTROLE DIGITAL 2GB” conforme faturas juntadas aos autos a exordial ID 245501. Ademais, percebo que consta nas faturas dois serviços contratados, o plano, que nas faturas mencionadas possui valor de R$ 37,99, e “Serviços de Terceiros Telefônica Data” cobrado no valor de R$ 12,00, somando o valor global de R$ 49,99.

Tenho que o serviço de terceiro supracitado não constitui acréscimo no valor global do plano, sendo uma discriminação feita na fatura como desdobramento dos serviços oferecidos dentro do próprio plano contratado. Nesse sentido, não há cobrança irregular por parte da recorrente, tendo em vista que a própria recorrida na exordial descreve o plano no valor de R$ 49,99.

Nesse sentido, colaciono decisões recentes a respeito do tema objeto da presente análise:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serviços de Terceiro TDATA. Serviço relacionado ao plano contratado. Mero desmembramento dos serviços na fatura, sem quaisquer acréscimos ao consumidor. Cobrança regular e legítima. Ação improcedente. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; AC 1000909-88.2018.8.26.0456; Ac. 12934441; Pirapozinho; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Melo Bueno; Julg. 30/09/2019; DJESP 04/10/2019; Pág. 2573)

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais, tenho que não restou demonstrada a falha na prestação de serviço e nem o descumprimento contratual. Nesse sentido, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a recorrente agiu em exercício regular de direito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
, para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.